Tribunal: STF
Processo: AI 485854
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO TRABALHISTA - TURNOS
ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO - CF/88, ART. 7º, XIV - DIRETRIZ
JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA
675/STF - CÁLCULO DOS ADICIONAIS RELATIVOS ÀS HORAS SUPLEMENTARES -
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - PAGAMENTO DA SÉTIMA E DA OITAVA HORAS
TRABALHADAS - REEXAME DE FATOS E DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO